Tribunal: TJBA
Processo: 8178148-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178148-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE FIOS EM VARANDA RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, alegando instalação desordenada e perigosa de fios de ramal em frente à varanda de sua residência, sem providência de solução após reiteradas reclamações. Pleito de retirada da fiação, indenização por danos morais e fixação de honorários com base no valor da causa. Sentença de parcial procedência que condenou a ré à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 2.000,00. Recursos recíprocos.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, ensejando dever de indenizar; (ii) saber se o valor da indenização fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) saber se é cabível a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

Demonstrada falha na prestação do serviço pela concessionária, que deixou de adotar providências para retirada da fiação irregular e expôs os moradores a risco, em violação ao art. 14 do CDC e ao art. 88, §2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se desproporcional e insuficiente frente à gravidade da conduta da ré e à condição de vulnerabilidade do consumidor, justificando a majoração para R$
4
.000,00.

A alteração da base de cálculo dos honorários para incidir sobre o valor da causa não encontra respaldo legal, devendo prevalecer o critério utilizado na sentença, com incidência sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$
4
.000,00.

Tese de julgamento:

“
1. Configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, a omissão da concessionária de energia elétrica em retirar fiação irregular e exposta em frente à residência do consumidor.”

“
2. É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando o montante fixado não reflete adequadamente a gravidade da conduta ilícita.”

“
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, sobre o valor da condenação, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.010, II; CDC, arts. 6º, 14 e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 4º, I, e 110.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28.11.2018; TJ-BA, Apelação nº 8000528-51.2020.8.05.0172, Rel. Des. Lícia Modesto, j. 13.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0300934-05.2015.805.0078, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 23.02.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000954-28.2023.8.05.0182, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 23.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O
DO RÉU E DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO
D
A PARTE
AUTOR
A
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.